Tribunal: TCU
Processo: 020.137/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Licitação: 002/2017 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município.Contrato: 46/2017 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos em geral, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município. Recursos Federais.

Inteiro teor:
Acórdão 1833/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.137/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de BayeuxPB. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Contrato 46/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. formalização do Contrato 46/2017 com sobrepreço, e posterior superfaturamento na aquisição de alguns dos itens adquiridos, em afronta ao princípio da economicidade; 1.6.2. encaminhar à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) cópia dos presentes autos, considerando que o valor do débito apurado na aquisição de medicamentos, objeto do Contrato 46/2017, custeada com recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), foi inferior a R$ 100.000,00, para que adote as medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, nos termos do § 3o do art. 6o da IN - TCU 71/2012; 1.6.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux/PB e ao representante, encaminhando-lhes cópia dos pareceres que a fundamentam; 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal.